Tribunal: TJES
Processo: 5006200-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006200-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: JOSE ALVES DA SILVA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006200-70.2022.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA

AGVD
O
:

JOSÉ ALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO
DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD.
ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação
na execução fiscal
, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes do STJ.

2.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor.
Aplicação prática do princípio da cooperação.
Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso provido,
para determinar
o arresto executivo de bens do executado, bem como
a

utilização dos
sistema
s SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD
para
consulta
de
seus
possíveis endereços.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006200-70.2022.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA

AGVD
O
:

JOSÉ ALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA,

uma vez que irresignado com de decisão que lhe indeferiu o arresto executivo de bens do agravado,
bem como a consulta de seu endereço nos sistemas
SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD.

Nas
suas
razões,
em apertada síntese, aduz
iu
que desnecessária o esgotamento das
modalidades de citação
para deferimento do arresto executivo.

Asseverou, outrossim, que a utilização dos
sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde do exaurimento das diligências extrajudiciais de busca do endereço do executado.

O Superior Tribunal de Justiça admite o arresto em dinheiro, pelo sistema Bacenjud, nas hipóteses em que o devedor não é encontrado para ser citado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. [...].
(REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...].
Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013).[...].
(AgRg no AREsp n. 555.536/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 2/6/2016.)

No caso dos autos, verifica-se a tentativa de citação do executado apenas pela via postal, constando do AR a informação “mudou-se” (Id nº 2922415 – pág.14), sendo a missiva enviada para endereço constante da CDA, cadastrado a partir de informação do próprio contribuinte.

Nesse cenário, o colendo STJ firmou o entendimento acerca da desnecessidade de exaurimento das modalidades de citação para a efetivação do arresto on-line de ativos financeiros, ao fundamento que a sua finalidade é, a priori, a garantia da futura penhora (artigo 7º, II, da LEF), e, consequentemente, da efetividade da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto executivo é medida visa assegurar a efetivação de futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. De acordo com o art. 830 do Código de Processo Civil - CPC: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". 2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em recente julgamento, sobre a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização da devedora para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. Na hipótese, em que pese não terem sido esgotadas as tentativas de localização da executada, houve duas tentativas de citação, o que se mostra suficiente para o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line.
4. Recurso conhecido e provido.(TJDFT – Acórdão 1395211, 07325431420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE CITAÇÃO. AR NEGATIVO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 830 DO CPC E 11, I, DA LEF. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA BUSCA. PRECEDENTES. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS ESPÉCIES DE BENS, NÃO SE TÊM INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Execução Fiscal. Diligência de citação negativa. Devedor desconhecido no endereço cadastrado. 2. Arresto prévio de dinheiro. Possibilidade, desde que não localizado o executado para a citação. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Desnecessidade de esgotamento dos meios de busca. 3. Finalidade de garantia de futura penhora, conforme artigo 7º, II, da LEF.
4. Em relação à constrição sobre os demais bens, não há, por ora, indícios de dilapidação do patrimônio. 5. Provimento parcial do recurso, para deferir o arresto, via sistema Bacenjud, de ativos financeiros do executado, até o limite do crédito exequendo.(0035980-71.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 29/07/2021 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, de ser deferido o arresto perquirido pelo Agravante.

A seguir, verifica-se da decisão recorrida que o magistrado primevo, tendo em vista uma única de tentativa de citação frustrada por carta, entendeu por prematuro a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para busca de possíveis endereços do executado, ora agravado.

Entretanto, ao analisar os autos, entendo que
também neste ponto
é caso da reforma da r.decisão objurgada
.

E assim afirmo,
porque a utilização dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD contribu
em com
a agilidade

da prestação jurisdicional, porquanto as
pesquisas
são
realizadas de forma eletrônica,
com abrangência em todo território nacional,
de
rápida disponibilização d
o

resultado ao Juízo,
baseadas
ainda
nas informações que, de regra, são prestadas pelo próprio executado aos órgãos governamentais.

Não bastasse,

evita a burocratização do procedimento e a
sobrecarga ao exequente de perquirir acerca da localização
do executado
através de critérios territoriais aleatórios,
cujas as informações colhidas, a toda evidência, restringe-se, no máximo, ao âmbito estadual
,
apresentando, destarte, resultados pouco expressivos.

O
utrossim, reequilibra os sinalagmas
das relações jurídicas
e a boa-fé objetiva, porquanto atua em cooperação o Poder Judiciário com o credor para evitar que ele seja
penalizad
o, já na fase inaugural da demanda,
por um ato d
o devedor
no qual é presuntivo
o
seu
intuito de furtar-se d
o cumprimento da
obrigação,
porquanto constitui dever anexo
das relações e negócios jurídicos
a manutenção atualizada dos cadastros de endereço, inclusive para solução rápida de eventuais crises na sua execução.

A
demais,
noutro vértice,
quais seriam essas diligências mínimas e o conceito de “prematuridade no requerimento” a impedir a utilização desses sistemas de pesquisa? Seria uma casuística deveras subjetiva a derruir a busca pela racionalidade orgânica do Poder Judiciário e a uniformidade de seus precedente
s.

Assim, na espécie
,
frustrada a tentativa de citação por carta
, entendo que
não haveria nada mais a requerer-se ao magistrado senão
as pesquisas
objeto deste recurso,
até mesmo para propiciar a citação por

mandado.

Registro, nesta senda, que o Código de Processo Civil possibilita a intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, autorizando ao magistrado, inclusive, perquirir acerca do endereço do réu, verbis:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...].

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
;

[...]

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

De
considerar
,
ainda,

que o art.1
39, inciso II,
do Código de Processo Civil
determina a
o juiz velar pela rápida solução do litígio,
utilizando-se, para tanto, do princípio
da cooperação
para buscar a máxima efetividade da prestação jurisdicional
.

Entende-se por efetivo o processo capaz de assegurar o direito substancial. Conforme anota Fredie Didier Jr,
“também pode ser designado de princípio da máxima coincidência possível. Trata-se de velha máxima chiovendiana, segundo a qual o processo deve dar a quem tenha razão o exato bem da vida a que ele teria direito, se não precisasse se valer do processo jurisdicional”
(Curso de direito processual civil, vol. 1, 2008, p. 41).

Em relação ao princípio da cooperação, vale a lição de Daniel Amorim Assunção Neves:

“
Muito discutido em países como Portugal e Alemanha, o princípio da cooperação é voltado essencialmente à conduta do juiz no processo, afastando-se da imagem do juiz que funciona tão somente como um distante fiscal da observância das regras legais. O objetivo do
princípio
é exigir do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.”
(Manual de direito processual civil – volume único, 2011, p. 80)

Destarte,
entendo que a consulta a tais sistemas pelo juízo deve ser prestigiada, a fim de que se possa alcançar um processo adequado, que promove respostas rápidas e efetivas ao jurisdicionado, como resultado de uma interação cooperativa entre o magistrado e as partes.

No sentido do fundamentado,
a jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.
II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Espelha o
mesmo entendimento este
órgão fracionário
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado
. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

E ainda os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE
ENDEREÇO
. SISTEMAS BACENJUD E
INFOJUD
. POSSIBILIDADE.
EMBORA SEJA ÔNUS DO EXEQUENTE REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO
ENDEREÇO
DA PARTE DEVEDORA, AS FERRAMENTAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, COMO O BACENJUD E O
INFOJUD
, DEVEM SER UTILIZADAS, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 50395763620228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 29-04-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO VIA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. UTILIDADE E EFETIVIDADE
.
1 - Dentre as propostas que trouxe o novo CPC/2015, encontra-se expresso em seu artigo 4º, o princípio da celeridade processual, segundo o qual, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito e a efetiva tutela dos seus direitos. 2. O princípio da cooperação, preconiza que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). 3. Diante das peculiaridades inerentes ao caso presente e, adequando o julgamento à nova sistemática preconizada pelo NCPC/2015, merece ser acolhido o pleito recursal para deferir a utilização do sistema INFOJUD e BACENJUD2, para a localização de endereço dos executados/agravados. 4. Assim, é razoável o manejo de todos os meios legais para obtenção de informações sobre o executado e seus bens, a exemplo do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, porquanto são meios criados para simplificar e agilizar o procedimento, viabilizando o exercício do direito que faz jus o postulante
.
Recurso conhecido e provido (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 259228-37.2016.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 30/08/2016, DJe 2107 de 09/09/2016)

Por todo o exposto,
d
ou provimento ao recurso,
para determinar
o arresto executivo de bens do executado, bem como
a

utilização dos
sistema
s SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD
para
consulta
de
seus
possíveis endereços.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.